Tribunal: TJSP
Processo: 2118404-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. Despacho saneador que, dentre outros, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, quanto aos imóveis adquiridos por compra e venda. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam que a aquisição do imóvel foi feita pelo autor, no auge de seu trabalho, sendo repassados diretamente aos filhos. Imóveis que foram objeto de compromisso de compra e

Ementa:
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. Despacho saneador que, dentre outros, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, quanto aos imóveis adquiridos por compra e venda. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que alegam que a aquisição do imóvel foi feita pelo autor, no auge de seu trabalho, sendo repassados diretamente aos filhos. Imóveis que foram objeto de compromisso de compra e venda, na qual constou como promitentes compradores os réus. Parte dos imóveis que foi adquirida diretamente pelos réus, maiores de idade. Inexistência de interesse de agir. Parte dos imóveis que foi adquirida diretamente pelos réus, menores, assistidos pelo genitor. Ausência de instrumento de doação que impede a análise de sua revogação. Demanda que deverá, eventualmente, ser discutida nas vias próprias. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.